Tribunal: TJBA
Processo: 0515223-54.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0515223-54.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: CRIAN REPRESENTACOES LTDA - EPP

Advogado(s):IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO CDC. SENTENÇA MANTIDA.
H
ONORÁRIOS MAJORADOS.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário que limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado, determinou a restituição simples de valores pagos a maior e manteve os encargos moratórios dentro dos parâmetros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a possibilidade de restituição de valores pagos a maior e a incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais firmadas por pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Constatado que a taxa de juros aplicada (3,40% a.m.) supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (1,60% a.m.), impõe-se a limitação, conforme o Tema 27/STJ (REsp 1.061.530/RS).

4. A restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de má-fé do credor (AgInt no REsp 1.734.306/RS).

5. Aplica-se o CDC, à luz da teoria finalista mitigada, diante da vulnerabilidade técnica e econômica da contratante.

6. Mantidos os honorários fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e
não
provido.
Honorários recursais majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da c
a
usa.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a cobrança de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. 2. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, V, 39, I, 42, parágrafo único, 51, IV, 54, § 4º; CC, art. 406; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, AgInt no REsp 1.734.306/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.12.2018; TJRS, Apelação 5000260-96.2022.8.21.0054, Rel. João Moreno Pomar, Décima Oitava Câmara Cível, j. 17.06.2024.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 0515223-54.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante
ITAÚ UNIBANCO S/A,
e apeladas
Crian Comércio e Representações Ltda – EPP e Teresinha de Fátima de Souza Palhares,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23